Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700186-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Euler Cardoso Machado Embargada: FSM Construções e Incorporações Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Euler Cardoso Machado contra o acordão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 60216770). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator